Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-92.2018.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001051-92.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (REPRESENTANTE), MARILI SILVA AQUINO - CPF: 288.423.671-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO - 1º vogal: Peço vênia ao douto relator para divergir de seu voto e manter a sentença, negando provimento ao recurso inominado. DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES - 2º vogal: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, bem como, no importe de
R$ 43,20
(quarenta e três reais e vinte centavos),
em dobro,
pelo pagamento da fatura em duplicidade e
R$ 64,67
(sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), referente a taxa de religação do serviço, esses a título de danos materiais, em decorrência da interrupção indevida do serviço de abastecimento de água no imóvel em que reside a parte recorrida, apesar de estar quitada a fatura de água.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de ato ilícito.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório.

4.
Inexistência do dever de repetição do indébito em dobro.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021